Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS AO ALCANCE DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. A existência de sistemas eletrônicos de consulta de dados e bens não traduz por si só direito subjetivo do exequente quanto ao seu uso, notadamente quando está envolvida a quebra de sigilo de dados do executado.
III. A quebra do sigilo fiscal, por representar medida extrema que devassa dados pessoais e sigilosos do executado, só se justifica quando as medidas ao alcance do exequente e do próprio juízo são empreendidas sem êxito, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
IV. Por envolver a quebra do sigilo fiscal, a utilização do INFOJUD pressupõe o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.